Tribunal: CARF
Processo: 11080.736142/2012-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-30

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.736142/2012-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.796 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
MARINONIO SERVICE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2008
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. EMBARAÇO Á FISCALIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
IDENTIFICAÇÃO
DA
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. OMISSÃO REITERADA DE INFORMAÇÕES EM FOLHA
DE PAGAMENTO.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, no prazo legal estabelecido, a
suspensão das causas que motivaram a edição do Ato Declaratório Executivo,
que culminou na sua exclusão do Regime Especial Unificado de Arrecadação
de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples Nacional)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.736142/2012-24
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.796 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.736142/2012-24

Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 12-62.758 da 13a Turma da DRJ/RJ1, de 27 de janeiro de
2014 (fls. 222 a 225):
Trata-se de manifestação de inconformidade oposta pelo interessado acima qualificado
contra o Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/POA no 147, de 18/12/2012, através
do qual o mesmo foi excluído do Simples Nacional, com fulcro nos incisos II, VIII e
XII do art. 29 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, com efeitos a
partir de 01/01/2008.
No caso em tela, a exclusão de ofício foi deflagrada por representação fiscal na qual
foram apurados os seguintes fatos, conforme documentação em anexo:
• Não atendimento à totalidade das intimações para apresentação de documentos e
informações, deixando de apresentar: contratos de prestação de serviços celebrados com
terceiros e Livro Razão de 2008 e 2009 (TIPF); documentos contábeis comprobatórios
de lançamentos verificados no Livro Diário, bem como a relação de imóveis e veículos
integrantes do seu ativo imobilizado (TIF n o 2); totalidade das notas fiscais de prestação
de serviços, também solicitadas no TIF no 2, recebido pela empresa em 14/08/2012,
sendo que, em 20/08/2012, já sob ação fiscal, o sócio administrador da empresa
registrou, através do Boletim de Ocorrência 6753/2012, o extravio de notas fiscais
avulsas expedidas em 2008 e 2009.
• No que tange às notas fiscais apresentadas, foram observadas rasuras, ausência de
notas fiscais em talões, apresentação de notas fiscais fora dos talões e falta de sequência
cronológica na emissão das mesmas.
• Na escrituração do Livro Diário, observou-se a contabilização de notas fiscais com
valor diferente do valor constante no documento apresentado, bem como a ausência de
contabilização de notas fiscais de prestação de serviços, o que ensejou a circularização
dos tomadores de serviços.
• Por derradeiro, a omissão reiterada na folha de pagamento e GFIP, de segurados
empregados informados na RAIS.
Em suas razões de impugnação, o interessado aduz as seguintes alegações:
• Contesta a afirmação de falta de entrega de livros fiscais, tais como Diário e Razão,
tendo em vista a própria listagem que integra o Termo de Devolução de Documentos.
• Quanto ao Livro Razão, enfatiza a sua natureza não obrigatória.
• Afirma que os valores retidos e recolhidos pelos tomadores de serviços são
infinitamente superiores aos valores levantados pela fiscalização, razão pela qual
sugere, como medida de economia, a nulidade do ato declaratório.
É o Relatório.
A DRJ/RJ1 julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade. O contribuinte acima identificado foi excluído do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte – SIMPLES, com fundamento no artigo 29, incisos VIII e XII, da Lei
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.796 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.736142/2012-24

Complementar no 123 de 2006, por omitir colaboradores de forma reiterada da folha de
pagamento da empresa bem como por não apresentar o livro-caixa ou não permitir a
identificação da movimentação financeira(fl. 225):
[...] Em síntese, resta demonstrado nos autos que a empresa incorreu nas hipóteses
motivadoras da exclusão de ofício no Simples Nacional, previstas nos incisos II, VIII e
XII do artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006.
[...] Em face do exposto, nego provimento à manifestação de inconformidade oposta
pelo contribuinte, mantendo o Ato Declaratório Executivo DRF/POA no 147, de
18/12/2012.
Dessa forma, a 13a Turma da DRJ/RJ1 decidiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade, mantendo a decisão de Unidade de Origem.
Face ao referido Acórdão da DRJ/RJ1, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 238 a 242), requerendo que seja revista a exclusão da empresa do Regime Tributário do
Simples Nacional, realizada pela autoridade fiscal.
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 13a
Turma da DRJ/RJ1 requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de exclusão ou inclusão do Simples Federal ou do Simples Nacional, desvinculados de exigência
de crédito tributário.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 08 de março de 2014,
vide termo de recebimento da RFB, fl. 238, face ao recebimento da intimação datada de 17 de
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.796 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.736142/2012-24

fevereiro de 2014, fl. 236), e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.
Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que a contribuinte
foi excluída do Simples pelo Ato Declaratório Executivo DRF/POA no 147 de 18 de dezembro
de 2012 (fl. 185), face os incisos II, VIII e XII, do artigo 29 da Lei Complementar 123, de 14 de
dezembro de 2006:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
[...]
II - for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada
de exibição de livros e documentos a que estiverem obrigadas, bem como pelo não
fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou
atividade que estiverem intimadas a apresentar, e nas demais hipóteses que autorizam a
requisição de auxílio da força pública;
[...]
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;
[...]
XII - omitir de forma reiterada da folha de pagamento da empresa ou de documento
de informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou tributária,
segurado empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe preste
serviço.
(grifos nossos)
Cumpre esclarecer que, conforme discriminado na Representação Fiscal para
Exclusão do Simples (fls. 178 a 182), tal ato se deu pelos seguintes motivos:
a) não apresentou a totalidade dos livros e documentos fiscais solicitados, bem como
não prestou informações sobre bens a que foi intimada a apresentar;
b) a escrituração contábil, efetuada no Livro Diário, não permitiu a identificação da
movimentação financeira;
c) omitiu de forma reiterada da folha de pagamento da empresa e de documento de
informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou tributária, segurado
empregado que lhe prestou serviço.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.796 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.736142/2012-24

Não obstante as provas e solicitações apresentadas pelas Autoridades Tributárias,
o contribuinte, mesmo comprovadamente intimado, não apresenta documentos pertinentes a
refutar as alegações do Fisco.
Nesse sentido, importa mencionar que, por força o artigo 16 do Decreto 70.235 de
1972, é determinado que a impugnação/manifestação de inconformidade deve ser instruída com
a prova documental do direito alegado, que assevera:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir:
[...]
§ 4. o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(grifos nossos)
Corroborando com o exposto, os artigos 319, inciso VI, bem como 373, inciso I,
ambos do Código de Processo Civil, diploma aplicado de forma suplementar ao processo
administrativo, disciplinam ser do autor (no presente caso o sujeito passivo da obrigação
tributária) o ônus de comprovar seu direito alegado:
Art. 319. A petição inicial indicará:
[...]
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;
[...]
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.796 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.736142/2012-24

Não menos importante é o que estabelece a Lei 9.784 de 1999, que diz ser
incumbência da parte interessada fornecer os elementos materiais que comprovem o direito que
pretende ver reconhecido:
Art 4o São deveres do administrado:
[...]
IV – prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento
dos fatos;
[...]
Art 40 Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem
necessários à apreciação do pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela
Administração para a respectiva apresentação implicará arquivamento do processo.
Sendo ônus do contribuinte comprovar seu direito e considerando que a mesma
dispõe de melhores condições para o esclarecimento dos fatos com provas hábeis por ela
produzidas, o deferimento de seu pedido, dependeria, portanto, da conexão lógica entre as
explicações e referenciações da empresa contribuinte com os documentos por ela apresentados, o
que não aconteceu.
Acerca das ações do contribuinte enquadradas no inciso II do artigo 29 da Lei
Complementar 123 de 2006, quais sejam, a não apresentação da totalidade dos livros e
documentos fiscais solicitados, bem como não ter prestado informações sobre bens a que foi
intimada a apresentar, prolata a douta relatora no acórdão no 12-62.758, ora recorrido:
Em seu arrazoado, o interessado se defende da imputação de embaraço à fiscalização
pela negativa injustificada de exibição de livros e documentos apenas pelo prisma dos
livros contábeis, olvidando para o fato de ter igualmente deixado de apresentar
inúmeros documentos à fiscalização, embora regularmente intimada para tanto, e que
tais documentos não estão incluídos no rol de que trata o mencionado Termo de
Devolução. Cite-se, como exemplo, os contratos de prestação de serviços celebrados
com terceiros, cuja não apresentação ensejou a lavratura do AI no 51.025.988-0, que
integra o processo 11.080.736140/2012-35, julgado procedente pelo Acórdão 10-
46184, prolatado pela 7a Turma da DRJ/POA, em 11/09/2013.
Já em relação às demais hipóteses de exclusão incorridas, previstas nos incisos VIII
e XII da Lei Complementar no 123/2006, o interessado quedou-se silente, atraindo
para si o disposto no art. 17 da Decreto no 70.235/72, que assim estabelece:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Assim, o contribuinte foi eximido da imputação constante no inciso II do artigo 29
da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, por força do Acórdão no 10-46184
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.796 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.736142/2012-24

prolatado pela 7a Turma da DRJ/POA, em 11 de setembro de 2013, que integra o processo no
11080.736140/2012-35.
Ocorre que os demais incisos do artigo 29, VIII e XII, também apresentados pelas
Autoridades Tributárias na Representação Fiscal para Exclusão do Simples, restaram ratificados
por não terem sidos impugnados pelo contribuinte.
Nesses termos, restando confirmados os motivos que ensejaram a edição do Ato
Declaratório Executivo, a exclusão da empresa do Regime Tributário do Simples Nacional é
medida que se impõe.
Dispositivo
Posto isso, não restando comprovado a suspensão dos motivos que ensejaram a
edição do Ato Declaratório Executivo, torna-se inviável o reconhecimento da pretensão pleiteada
nos autos, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ pelos motivos anteriormente
expostos. Nesse sentido, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo
integralmente a decisão de piso, reconhecendo o Ato Declaratório Executivo DRF/POA no 147
de 18 de dezembro de 2012, e os atos administrativos ulteriores que o ratificaram.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital